Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-53.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004354-53.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO, JEFFERSON DA ROCHA ANDRADE APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização ajuizada por LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO E OUTRO em face de CLARO S.A. objetivando a declaração de inexistência de débitos referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel, com o restabelecimento dos serviços, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e repetição de indébito. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores interpuseram Apelação Cível requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em suas recursais, os apelantes informam que a apelada retirou a cobrança quanto à multa por quebra contratual e dos valores já adimplidos, além de haver informações de que as linhas foram restabelecidas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca do possível não conhecimento dos pedidos de afastamento da multa por quebra contratual; dos valores já adimplidos e do restabelecimento das linhas telefônicas, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2020 11:37:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador